Tribunal: TJMT
Processo: 1032979-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032979-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. PUBLICAÇÃO DIRETA NO DIÁRIO OFICIAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado
por Antônio Carlos Ferrari
, reconhecendo a nulidade da Certi
dão
de Dívida Ativa n.o
20176692
e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se a ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo que originou os créditos tributários compromete a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a validade das Certidões de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação enviadas por correio não foram devidamente entregues, pois os Avisos de Recebimento não foram assinados.

4.
As publicações foram realizadas diretamente no Diário Oficial, sem que fossem esgotados
todos os meios.

5.
A falta de notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário, pois viola o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

6.
O vício identificado na ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa e justificando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido
.
Tese de julgamento:
“
A ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo que origina o crédito tributário, caracterizada pela tentativa frustrada de intimação eletrônica e pela falta de comprovação da entrega das notificações postais, com posterior publicação direta no Diário Oficial sem esgotamento dos meios pessoais de intimação
.

C
onstitui vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário e torna nula a Certidão de Dívida Ativa, justificando a extinção da execução fiscal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CTN,
arts
. 202, 203 e 204; Lei Estadual n.o 8.797/2008.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 414; TJ-MT, Apelação Cível n.o 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023; TRF-4, AC n.o 50014067820184047117, Rel. Des. Fed. Leandro
Paulsen
, j. 10.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032979-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FERRARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que, em âmbito da Execução Fiscal no 1003107-39.2017.8.11.0040, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20176692 e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra o agravante, Antônio Carlos Ferrari.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Agravo Interno, sustenta que
,
não houve cerceamento de defesa e que a notificação realizada via AR é válida, conforme previsão do Decreto Estadual no 1.436/2022, uma vez que o AR foi entregue no endereço constante nos registros ambientais, conforme estipulado pela Administração Pública.

Alega, também, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, não sendo suficiente para invalidá-la a devolução do AR, sem comprovação de efetivo prejuízo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura eletrônica
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032979-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FERRARI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática que, em âmbito da Execução Fiscal no 1003107-39.2017.8.11.0040, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20176692 e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra o agravante, Antônio Carlos Ferrari.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Agravo Interno, sustenta que
,
não houve cerceamento de defesa e que a notificação realizada via AR é válida, conforme previsão do Decreto Estadual no 1.436/2022, uma vez que o AR foi entregue no endereço constante nos registros ambientais, conforme estipulado pela Administração Pública.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

Nos autos, consta que a tentativa de notificação eletrônica não obteve êxito, e a notificação enviada por correio também não foi efetivamente entregue, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) não foi assinado.

A falta de uma notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) perde sua exigibilidade.
Esse é o entendimento dos Tribunais, vejamos:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

Na situação em questão, ao analisar o trâmite do processo administrativo, observa-se que a citação foi realizada por meio de edital devido à impossibilidade de localizar o agravante. No entanto, ao examinar detalhadamente o procedimento, verifica-se que não foram realizadas todas as tentativas de notificação do recorrente, conforme deveria ter ocorrido, fato este registrado no próprio processo.

Em relação à notificação, o artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso) estabelece que:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - Pessoalmente;

II - Por seu representante legal;

III - Por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - Por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Portanto, não houve nenhuma tentativa de notificação além da realizada pelos correios, o que contraria o que está estabelecido no próprio dispositivo legal. Assim, a publicação do edital de notificação não seria válida, considerando o prejuízo causado ao recorrido, o que justifica a nulidade da referida notificação. Em razão da falta de citação regular, o processo fica comprometido, prejudicando a sua legitimidade e regularidade.

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar
contrarrecursal
afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a
CD
A
n.o
20176692
, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.
Confira-se a jurisprudência sobre a matéria:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa
(784
, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do D
Dec.
70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5o, LV, da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificaçãodo contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Turma)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026